Tribunal: TCU
Processo: 031.720/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6099/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins em desfavor de Waterloo Vieira Fonseca, presidente da Agência Estadual de Saneamento no período de 31/10/2002 a 28/01/2005, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 163//2001, que teve por objetivo a execução de ações de saneamento básico em municípios localizados no Estado do Tocantins, envolvendo a instalação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e a realização de melhorias sanitárias domiciliares; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 122-124) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 125); Considerando o transcurso de prazo superior a 10 anos entre o fato gerador do dano, em 28/1/2005 (termo final da função exercida pelo responsável na condição de presidente da Agência Estadual de Saneamento), e a primeira notificação válida do responsável pela autoridade administrativa, em 5/8/2022 (edital à peça 101); Considerando que, nos termos do inciso II do art. 6o da IN/TCU 71/2012, pode ser dispensada a instauração da TCE quando houver transcorrido prazo superior a 10 anos entre a data da ocorrência do dano e a primeira notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa competente; e Considerando que, no presente caso, resta prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo configurada, portanto, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de TCE, o que enseja seu arquivamento sem julgamento do mérito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN/TCU 71/2012, em razão do decurso de prazo superior a 10 anos entre o fato gerador e a primeira notificação válida no processo; e b) informar ao Ministério das Cidades a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 031.720/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Waterloo Vieira Fonseca (XXX.720.801-XX). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.